Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO INTERESSE DE AGIR.
1. Ciente o juízo sentenciante da existência de pacto acerca do objeto da lide, antes da formalização de vínculo entre os eventuais contendores, acertado o édito judicial que, em obediência ao art. 485, VI, do Código de Processo Civil põe fim ao processo sem julgamento do mérito.
2. Inviável o pedido de suspensão do processo executivo, com amparo no art. 922 do Código de Processo Civil, caso não perfectibilizada a relação jurídica processual por meio da citação válida quando da juntada do acordo extrajudicial celebrado entre as partes.
3. Recurso não provido.